Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731799-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta, em síntese, que possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Alega que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como pessoa hipossuficiente aquela que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em análise com outros dados, mostra-se razoável ao reconhecimento do direito. O agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar atestados médicos que, por sua natureza, são inidôneos a demonstrar incapacidade econômica. Ademais, o contracheque do recorrente (ID 242172682, origem) não condiz com a realidade observada nos demais elementos probatórios, notadamente o fato de residir em bairro nobre e manter o filho matriculado em escola particular cuja mensalidade (ID 242172680, origem) supera seu rendimento líquido mensal, o que revela padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiência econômica alegada. A discussão do processo, na origem, diz respeito a bem de luxo de aquisição recente o que afasta, de igual modo, a alegação de hipossuficiência econômica. Afasta-se, portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, cito precedente deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos 2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. As movimentações bancárias somadas ao fato de a agravante residir em bairro nobre de Brasília permitem concluir que ela possui capacidade para arcar com as custas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1791924, 0735583-33.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) Nesse sentido, não é possível afirmar que o agravante não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova e comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)